Tribunal: TJMT
Processo: 1048007-88.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048007-88.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 704.544.181-91 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. JUNTADA DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO. FATURAS E TELAS SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PERÍCIA AUDIOVISUAL DESNECESSÁRIA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Recurso Inominado. Sentença de improcedência. Escopo recursal é a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos da autora.

2.
Todavia, a reclamada comprovou a origem da obrigação, pela juntada de gravação de áudio, relatórios de chamadas, faturas de consumos e prints de telas sistêmicas, o que demonstra a relação jurídica e a prestação de serviços de telefonia.

3.
No caso
sub judice
, a realização de
exame audiovisual
, é medida desnecessária e protelatória, não se justificando,
em fase recursal
.

4.
Pedido contraposto devido.

5.
Sentença mantida.

6.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença improcedência
dos pedidos iniciais, sob fundamento de que a relação jurídica entre as partes foi comprovada pela reclamada, bem como a idoneidade do débito. Ademais, julgou procedente o pedido contraposto para condenar a reclamante ao pagamento da dívida, bem como nas penas da litigância de má-fé.

A Recorrente sustenta em seu recurso a necessidade de produção de prova pericial na gravação de áudio apresentada e, consequentemente, requer a extinção da ação ante a incompetência do juizado especial para julgar demanda complexa. Subsidiariamente requer a reforma da sentença
a quo
, bem como a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

A recorrente suscita a preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de realização de exame pericial, mais precisamente,
audiovisual
, na gravação de áudio da contratação dos serviços apresentado na contestação, alegando que não contratou nada com a recorrida.

Observa-se que a reclamada juntou, como meio de prova, gravação de áudio, faturas de consumos e telas sistêmicas, os quais são suficientes para comprovarem a relação jurídica entre as partes.

Assim, pela robustez das provas colacionados aos autos, a realização de
exame audiovisual
, é medida desnecessária e protelatória, não se justificando,
em fase recursal
, protestar pela realização de exame pericial e, por consequência, pela incompetência do juízo.

Assim, rejeito aludida preliminar.

VOTO - MÉRITO

No caso dos autos, vislumbra-se que a empresa recorrida se desincumbiu do ônus que lhe cabia, eis que juntou aos autos gravação de áudio, demonstrando que houve a contratação dos serviços de telefonia por parte da reclamante, além da juntada das faturas de consumos, relatórios de chamadas e prints de telas sistêmicas, comprovando a relação jurídica firmada entre as partes e a origem do débito que ensejou a negativação.

Assim, verifica-se que a recorrente não comprovou a quitação do débito discutido nos autos, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, I do CPC, ao passo que a recorrida anexou documentos suficientes que comprovam a relação jurídica entre as partes.

Logo, pela robustez das provas colacionados aos autos, a realização de exame audiovisual é medida desnecessária e protelatória.

Desta feita, diante da ausência de verossimilhança das alegações da parte autora e dos documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes, a legitimidade do débito, tenho que a negativação, em si, constitui mero exercício regular de um direito, reconhecido pelo CDC, motivo pelos quais a sentença deve ser mantida em todos os seus termos, mantendo-se, inclusive, a procedência do pedido contraposto, condenando a reclamante ao pagamento da dívida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022